Tribunal: TJDFT
Processo: 0715039-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO. APOSENTADORIA. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO. PRÉVIA E INTEGRAL. STJ. TEMA No 955. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Para a complementação da aposentadoria, é imprescindível a prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o intuito de evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Entendimento firmado pelo STJ, ao julgar o REsp no 1.312.736 (Tema 955), sob o rito dos recursos repetitivos.
2. A ausência de recomposição prévia e integral da reserva matemática demonstra que não há simultaneidade de dívidas entre participante e entidade beneficiária, fato que obsta a compensação pleiteada (CC, art. 368 e art. 369). Precedente.
3. Recurso conhecido e provido.